Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716452-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO BRAZ DE PAULA APELADO: OLIMPIO NUNES DE PAULA, BANCO PAN S.A EMBARGADO: BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO BRAZ DE PAULA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados OLIMPIO NUNES DE PAULA e outros para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A (ID 39868690). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator